Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-20.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700697-20.2024.8.07.0017 APELANTE: CONDOMINIO N. 08 APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Condomínio N. 08 não é beneficiário de justiça gratuita e interpôs a Apelação Id. 73570723 desacompanhada do comprovante de preparo. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Intime-se o Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora